Tribunal: TJDFT
Processo: 0754657-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754657-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WANSLEY ALVES DA SILVA PACIENTE: JOAO VICTOR BENICIO DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DA EXECUÇÃO PENAL D E S P A C H O V I S T O S. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por WANSLEY ALVES DA SILVA em favor de JOAO VICTOR BENICIO DO NASCIMENTO, preso em razão da Execução de Pena no 0409466-33.2023.8.07.0015, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal (VEP/DF). Informa o Impetrante que “o apenado foi condenado a pena privativa de liberdade de 5 anos e 4 meses em regime carcerário a ser cumprido inicialmente no regime semiaberto, tendo cumprido até a presente data, 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias, com previsão de progressão de regime para o dia 06/02/2025” (Num. 67584959 – Pág. 2). Alega que, na data de 07/02/2023, requereu “a substituição da pena do regime semiaberto por internação voluntária em clínica, ou, centro de recuperação de dependentes químicos, conforme consta do Id. no 145, dos autos do processo de execução da pena” (Num. 67584959 - Pág. 2), pedido que, todavia, ainda não foi apreciado pelo Juízo. Diz que, “no dia 07/10/2024, o paciente recebeu uma proposta de emprego, todavia, no dia 23/12/2024, a empresa notificou o paciente para comparecer ao local de trabalho para aperfeiçoar o vínculo de emprego e iniciar os trabalhos, no prazo máximo de 10 dias, sob pena de cancelamento da proposta de emprego” (Num. 67584959 - Pág. 3). Sustenta que, “convencido do constrangimento ilegal que o paciente vem sofrendo, devido a demora na análise do pedido de internação e a autorização para trabalho externo a defesa pleiteou com urgência perante o MM. Juízo das Execuções autorização para o paciente reiniciasse o trabalho externo”, pedido que ainda não foi apreciado, sendo que “o feriado forense inviabilizará a apreciação do pedido antes do prazo estipulado pelo empregador, deixando o paciente na eminência de perder a vaga de emprego” (Num. 67584959 - Pág. 3). Explica que “É contra a decretação e manutenção da prisão do paciente em regime mais gravoso do que o imposto pela r. sentença condenatória, especialmente, em razão da ausência e demora na decisão de substituição da prisão por internação e na demora na decisão para autorização para o trabalho externo que se ampara no presente remédio heroico” (Num. 67584959 - Pág. 4). Alega que o Paciente, condenado a cumprir pena no regime semiaberto, está preso há mais de 323 dias em regime mais gravoso, “mesmo com proposta sólida de emprego, o que torna a prisão completamente ilegal” (Num. 67584959 - Pág. 4). Diz que a demora na apreciação do pedido de substituição dapena por internação em clínica de recuperação de dependentes químicos configura violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde, previstos respectivamente nos artigos 1o, III, e 196 da Constituição Federal. Argumenta que a manutenção do Paciente por mais de 323 dias em regime mais gravoso do que o imposto na sentença condenatória configura constrangimento ilegal, nos termos do art. 5o, XLVII, “b”, da CF. Afirma que a “ausência de decisão sobre a autorização para o trabalho externo, mesmo diante de proposta de emprego formalizada, contraria o disposto no artigo 37 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/1984)”, ressaltando que “o paciente já cumpriu mais de um sexto da pena, conforme demonstrado pelo tempo de 1 ano, 2 meses e 16 dias de cumprimento em regime semiaberto. Além disso, o paciente tem mantido comportamento exemplar, sem infrações disciplinares por mais de 320 dias, o que evidencia sua aptidão, disciplina e responsabilidade. Esses requisitos são suficientes para a concessão do benefício do trabalho externo, conforme preconiza a legislação” (Num. 67584959 - Pág. 6). Alega que a boa conduta do Paciente, que se apresentou voluntariamente ao presídio após a fuga e demonstrou arrependimento e disciplina, além de estar afastado das drogas, deve ser considerada para a concessão dos benefícios pleiteados, a teor do art. 112 da Lei de Execução Penal. Defende que o Paciente tem direito ao benefício da saída temporária, mas “não foi incluído na relação dos beneficiados para a saída temporária, o que configura uma violação de seus direitos” (Num. 67584959 - Pág. 8), contrariando também “os princípios da individualização da pena e da ressocialização do condenado, previstos na Constituição Federal e na Lei de Execução Penal” (Num. 67584959 – Pág. 8). Afirma a presença dos requisitos para a “concessão de medida liminar, inaudita altera pars, a fim de que seja expedido o competente alvará de soltura em favor do paciente até o julgamento de mérito do habeas corpus, ou, seja concedida a liminar para autorizar o paciente para exercer o trabalho externo, bem como, seja concedida autorização de saída temporária nos dias 24, 25 e 31 de 2024 e 01 de janeiro de 2025” (Num. 67584959 - Págs. 10/11). Postula ao final: “a) Seja concedida liminar da ordem, com a imediata apreciação e deferimento do pedido de substituição da pena do regime semiaberto por internação voluntária em clínica ou centro de recuperação de dependentes químicos, visando o tratamento contra a dependência química, conforme solicitado no Id. no 145 dos autos do processo de execução da pena, ou, b) Seja liminarmente concedida ao paciente o cumprimento da pena em prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, visto que a medida pode ser utilizada como alternativa ao encarceramento em regime semiaberto, sobretudo, porque viabiliza tanto o tratamento da dependência química em clínica particular, assim como, garante a vaga de emprego, com a expedição do competente alvará de soltura em seu favor; c) A autorização urgente para o paciente reiniciar o trabalho externo, conforme pleiteado pela defesa, em razão da proposta de emprego recebida e da iminência de perda da vaga. d) A concessão de liminar para que o paciente seja imediatamente transferido o regime efetivamente semiaberto, conforme determinado na sentença condenatória, cessando o cumprimento da pena em regime mais gravoso, com autorização a iniciar o trabalho externo, em razão da urgência e do constrangimento ilegal que vem sofrendo. e) No mérito, a concessão da presente ordem, confirmando-se o pedido liminar, para que seja cesse o constrangimento ilegal, autorizando o trabalho externo, substituindo o cumprimento da pena do regime semiaberto por internação voluntária em clínica ou centro de recuperação de dependentes químicos, visando o tratamento contra a dependência química, ou seja, mantida o cumprimento da pena em prisão domiciliar sob monitoração eletrônica” (Num. 67584959 - Págs. 11/12). É o breve relatório. A despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que a pretensão de acionamento do Juízo de Plantão da 2a Instância não se coaduna com os termos do Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, uma vez que, dos relatos e dos autos de Execução juntados, não houve decisão do Juízo a quo acerca dos pedidos ora formulados pelo Paciente. Certo é que, dos documentos acostados aos autos e necessários à instrução do Feito, inexiste a decisão apontada como ilegal. Em outras palavras, não houve análise pela autoridade apontada como coatora sobre o pedido de substituição da pena, de autorização para voltar a exercer trabalho externo e de saída nos períodos do Natal e Ano Novo. Assim, não sendo demonstrada nova decisão prolatada pela autoridade coatora suscetível de análise por meio de Habeas Corpus, descabida a análise da medida em Plantão Judicial de Segunda Instância e, assim, qualquer decisão aqui incorreria em indevida supressão de Instância, como já asseverado. Os argumentos alinhados, aliás, encontram conforto na tranquila jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os julgados adiante ementados, in verbis: “PROGRESSÃO DE REGIME. SAÍDA TEMPORÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Os pedidos inicialmente formulados não foram previamente analisados pela instância inferior, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria a indevida supressão de instância. 2. Ordem denegada.” (Acórdão 1213569, 07166167620198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no PJe: 18/11/2019) “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIDO PROCESSAMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL ANTES DE ANALISADA A RESPOSTA À ACUSAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame (pelas vias recursais) ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder (via "habeas corpus" e outros). 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada coatora apreciado o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa, porquanto ainda sequer apresentada resposta à acusação pela Defesa do recorrente, torna-se inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1212472, 07203260720198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019) Nesse descortino, encerrando a vertente impetração nítida supressão de instância jurisdicional e sendo inviável que se repute ilegal segregação preservada com base na realidade processual vigente no momento da prisão do Paciente, não se divisa, pois, ato ilegal passível de ser corrigido em sede de liminar. Com efeito, se a pretensão ainda não fora examinada originalmente, descerrando a argumentação desenvolvida como sustentação da impetração fatos inteiramente novos e ainda não apreciados pelo Juiz natural da causa, obstruída, pois, a concessão da ordem, em caráter liminar, quando inexistente decisão emanada sob o novo espectro de fato alinhado. Com essas considerações, nada há a ser provido presente Habeas Corpus e determino, oportunamente, após o recesso forense, a normal conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador JESUÍNO RISSATO, para que, se o caso, reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 24 de dezembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial